Tribunal: TJES
Processo: 5013852-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013852-68.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EVERTON ADRIANO PIMENTA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013852-68.2023.8.08.0012

Recorrente:
EVERTON ADRIANO PIMENTA

Recorrido:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO NA SENTENÇA.

O AUTOR AJUIZOU A DEMANDA ALEGANDO FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. APONTOU QUE, DEVIDO A PROBLEMAS COM O HIDRÔMETRO, HOUVE INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, ENQUANTO A REQUERIDA MANTINHA AS COBRANÇAS DE CONSUMO MÍNIMO, MESMO SEM FORNECIMENTO ADEQUADO DO SERVIÇO. REQUER A REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, DETERMINANDO QUE A RÉ RESTABELECESSE O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO AUTOR. QUANTO AOS DANOS MORAIS, O PEDIDO FOI INDEFERIDO, SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE OS TRANSTORNOS, EMBORA PRESENTES, NÃO ULTRAPASSARAM O LIMITE DO MERO ABORRECIMENTO. O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TAMBÉM FOI INDEFERIDO, COM BASE NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR CONTRA SENTENÇA, PRETENDENDO A REFORMA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, SOB O ARGUMENTO DE SOFRIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE UM SERVIÇO ESSENCIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ALEGANDO A COBRANÇA DE TAXAS MÍNIMAS SEM PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO.

A PARTE REQUERIDA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES.

VERIFICA-SE DOS AUTOS QUE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO DECORREU DA INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, O QUAL POSSUÍA DÉBITOS PENDENTES E ESTAVA CIENTE DE TAIS COBRANÇAS. ALÉM DISSO, A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DEPENDE DO PAGAMENTO DA TAXA DE RELIGAÇÃO, CONFORME POLÍTICA DE ATENDIMENTO E REGULAMENTAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, SENDO RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR MANTER AS CONTAS EM DIA E ARCAR COM OS CUSTOS ASSOCIADOS À REGULARIZAÇÃO DO FORNECIMENTO.

EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, O AUTOR ALEGOU QUE AS COBRANÇAS REFEREM-SE A PERÍODOS NOS QUAIS O FORNECIMENTO ESTAVA INTERROMPIDO. TODAVIA, OS VALORES COBRADOS PELA RÉ CESAN SÃO RELATIVOS A PARCELAS DE DÉBITOS PREEXISTENTES, DAS QUAIS O AUTOR JÁ TINHA CIÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS. NÃO SE CONFIGURA, PORTANTO, COBRANÇA INDEVIDA, UMA VEZ QUE OS VALORES REPORTAM-SE A OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO PREVIAMENTE CONTRATADAS E LEGITIMAMENTE EXIGIDAS. A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CONFORME PREVISTO NO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, EXIGE A COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM ANÁLISE.

O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO MERECE ACOLHIDA. A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL SE DEU POR FALTA DE PAGAMENTO, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO CONSIDERAR QUE A SUSPENSÃO DE SERVIÇOS POR INADIMPLEMENTO, DESDE QUE REALIZADA CONFORME NORMAS E PRAZOS REGULAMENTARES, NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. ADEMAIS, O AUTOR TINHA PLENA CIÊNCIA DE QUE O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DEPENDIA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO E DO PAGAMENTO DA TAXA DE RELIGAÇÃO, CONDIÇÃO QUE ELE PRÓPRIO RECUSOU. PORTANTO, NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE DEMONSTREM ABUSO OU FALHA NA CONDUTA DA RÉ QUE JUSTIFIQUEM A REPARAÇÃO MORAL.

PELO EXPOSTO, O RECURSO DEVE SER CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)